Tribunal: TJSP
Processo: 0106787-50.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Cumprimento de sentença - RPV – Correção monetária – Depósito já efetuado – Incidência da TR – Limitação dos efeitos das decisões das ADIs 4.357 e 4.425 aos precatórios e RPVs expedidos ou pagos até 25.3.2015 - Aplicação da referida modulação tanto aos precatórios quanto às requisições de pequeno valor – Ausência de justificativa para se conceder tratamento diferenciado às condenações contra

Ementa:
Cumprimento de sentença - RPV – Correção monetária – Depósito já efetuado – Incidência da TR – Limitação dos efeitos das decisões das ADIs 4.357 e 4.425 aos precatórios e RPVs expedidos ou pagos até 25.3.2015 - Aplicação da referida modulação tanto aos precatórios quanto às requisições de pequeno valor – Ausência de justificativa para se conceder tratamento diferenciado às condenações contra a Fazenda Pública tão-somente em razão do valor dos débitos - Requisições de pequeno valor e precatórios possuem a mesma natureza – Ausência de violação ao efeito preclusivo da coisa julgada - Decisão de origem mantida – Recurso desprovido